Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-59.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707477-59.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISVPG PROVINCIA NOSSA SENHORA DOS POBRES APELADO: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE D E S P A C H O Diante do pedido do apelante, determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator